Tribunal: CARF
Processo: 10980.720055/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720055/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO ALVES EVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$12.780,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 15 a 18, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 497,34 de imposto suplementar, R$ 373,00 de multa de ofício de 75%
e encargos legais, relativos ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 12 a 14), constatou
dedução indevida de despesas médicas, R$ 16.069,68, por falta de atendimento à
intimação para comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720055/2009-43
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720055/2009-43

Cientificado, em 12/01/2009 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em 14/01/2009, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 23),
alegando que as despesas médicas glosadas realmente ocorreram, conforme
comprovantes de fls. 08 a 10, cujos originais encontram-se em seu poder. Acrescenta
que, em momento algum, teria recebido a intimação mencionada no procedimento
fiscal, faltando-lhe, assim, oportunidade para apresentar a devida documentação.
Solicita novos cálculos do imposto, com as atualizações cabíveis, e providências quanto
à restituição a que deveria fazer jus.
Em face da necessidade de comprovação complementar, solicitou-se a diligência de fls.
24 e 47, atendidas pela juntada dos documentos de fls. 25 a 45 e 48 a 103,
respectivamente.
Constatada a juntada indevida de documentos relativos ao exercício 2006, a instrução
processual foi corrigida juntando-se às fls. 105 a 155 documentos extraídos do processo
no 10980.720056/2009-98, do mesmo contribuinte.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento, que não se considera suprida pela apresentação de recibo único e
outros que não apresentam coincidência de datas e valores com as transações indicadas
pelo contribuinte nos extratos bancários apresentados.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. TITULAR. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a despesa médica referente a plano de saúde do titular, pleiteada na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/6/2012 (fl.163), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/7/2012 (fl. 165), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado recibos e um dos cheques emitidos, entendendo que seriam
suficientes a fazer a priva exigida.
- desconhecia a necessidade de guardar provas quanto à efetividade de despesas
médicas declaradas.
- estaria juntando ao recurso cópias de cheques emitidos em favor do profissional
Vitor.
- diante das provas apresentadas em relação a um dos profissionais, seria de se
aceitar a despesa realizada com o profissional Sócrates, efetuada em espécie e sem possibilidade
de comprovação por meio de cheques.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720055/2009-43

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, para as quais foi exigida a
apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento. O recorrente informa ter ficado
surpreendido com essa exigência, a qual desconhecia, e indica a juntada de cheques emitidos em
favor de um dos profissionais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720055/2009-43

exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, com sua impugnação, o contribuinte juntara recibos e extratos bancários
(fls.105/154), considerados insuficientes a fazer a prova exigida pelo colegiado de primeira
instância, nos seguintes termos:
Buscando comprovar o efetivo pagamento dos recibos de R$ 12.690,00, R$ 500,00, R$
400,00 e R$ 800,00 (fls. 107 e 108), o impugnante traz aos autos extratos bancários de
fls. 110 a 153, nos quais assinala cheques compensados que totalizam R$ 12.635,00,
que, no entanto, não se prestam à comprovação pretendida, uma vez que tanto o recibo
único, emitido por Vitor Bazzo Jr. (fl. 107, superior), quanto os outros três recibos
emitidos por Socrates Ayres Ribas (fls. 107 inferior e 108) não permitem verificar
coincidência de datas e valores com as mencionadas compensações. Desse modo, deve
ser mantida a glosa das despesas em relação às quais o contribuinte, intimado a fazê-lo,
não logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Em seu recurso, em complemento à documentação anteriormente apresentada, o
recorrente junta cópias dos cheques que teriam sido emitidos para pagamento do profissional
Vitor Bazzo Jr (fls.168/225).
Embora o profissional indicado tenha emitido recibo único, entendo que resta
demonstrado o vínculo do contribuinte com ele, sendo de se acatar as despesas comprovadas por
meio de cheques nominais a Vitor Bazzo Jr, no montante de R$12.780,00, conforme abaixo
especificado:
- R$1.260,00 (fl.169)
- R$540,00 (fl.174)
- R$990,00 (fl.179)
- R$1.260,00 (fl.184)
- R$1.170,00 (fl.189)
- R$1.170,00 (fl.194)
- R$1.080,00 (fl.198)
- R$630,00 (fl.203)
- R$1.170,00 (fl.208)
- R$1.260,00 (fl.213)
- R$1.080,00 (fl.217)
- R$1.170,00 (fl.222)
Em relação ao profissional Sócrates Ribas, sem apresentação da prova exigida,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720055/2009-43

É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o contribuinte não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$12.780,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital